Tribunal: STF
Processo: HC 234797
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.11.2023 por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Vinícius Abraão Jorge de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 831.957/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e dois corréus denunciados pela apontada prática, em 2.5.2020, dos crimes previstos no § 1º do art. 155 (furto simples praticado durante o repouso noturno) e nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas). 



    O Ministério Público de São Paulo, pela Primeira Promotoria de Justiça de Mairiporã/SP, manifestou-se favoravelmente à representação pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos corréus, apresentada pela Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Mairiporã/SP (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    Em 26.1.2023, ao receber a denúncia na Ação Penal n. 1502651-86.2020.8.26.0338, o Juiz de Direito da Primeira Vara da comarca de Mairiporã/SP decretou a prisão preventiva do paciente e de dois corréus (fl. 6, e-doc. 3).



    3. Contra esse decisão, com a alegação de falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2040990-96.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.4.2023, a Nona Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculos. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Decisão que decretou a custódia, bem assim aquela que a manteve, que se encontram suficientemente fundamentadas. Paciente que possui ficha criminal, sendo reincidente específico, evidenciando o efetivo risco de reiteração delitiva. Acusado foragido e que, a despeito de ter constituído defensor, ainda não foi encontrado para ser citado. Custódia que também se justifica para assegurar a aplicação da Lei Penal. Medida extrema que se afigura contemporânea. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo o encarceramento absolutamente necessário para resguardar a ordem pública. Prisão domiciliar. Ausente demonstração de que o réu seja imprescindível aos cuidados de sua avó. Descabimento de qualquer das benesses excepcionais constantes da Recomendação nº 62 do CNJ. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 2040990-96.2023.8.26.0000, impetrou-se o Habeas Corpus n. 831.957/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.6.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar. Constam do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça os fundamentos da decisão:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhe, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    5. Em 29.8.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 17 a 23.10.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES DE COFRE DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pelas circunstâncias do crime - furto qualificado praticado em concurso de quatro agentes, que subtraíram, mediante o rompimento de obstáculo, o cofre de uma agência bancária contendo 2 armas de fogo e 20 munições pertencentes à empresa responsável pela segurança da instituição financeira. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o agravante é reincidente específico e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando praticou o crime em análise. Além disso, o réu encontra-se foragido até o presente momento, fato que ensejou o desmembramento da ação penal em relação a ele. Tais circunstâncias revelam sua renitência na prática delituosa e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    5. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. De mais a mais, ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, encontrando-se o paciente foragido, sendo certo que ‘a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’ (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam “[a]usência de contemporaneidade entre o fato (02/05/2020) e a decisão que decretou a prisão preventiva (26/01/2023)” (fl. 1, e-doc.1).



    Salientam que, “mesmo passados quase 3 anos dos fatos, a autoridade coatora, ao arrepio dos artigos 312, §2º, 313, §2º e 315, §1º, todos do CPP decretou a medida extrema, acabando por violar o Princípio da Contemporaneidade, eis que entre a data do fato (02/05/2020) e a data da decisão (26/01/2023), não foram apontados fatos novos e concretos a justificar a medida excepcional e, portanto, a decisão acabou sendo consequência automática da oferta do relatório final pela autoridade policial e da denúncia pela acusação” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumentam que “a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está em desacordo com o artigo 315, §2º, incisos I, II, III do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19), ou seja, a autoridade coatora não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso em apreço, bem como não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, violando assim o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que o “paciente se apresentou na delegacia de polícia quando foi intimado para prestar esclarecimentos em 19/05/2020, caindo por terra o fundamento de que o Paciente causa risco a aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatizam que, “[c]onsiderando que não houve a indicação de fatos novos e contemporâneos para justificar a decretação da medida extrema, forçoso reconhecer a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, pois em razão do tempo do ‘delito perpetrado’ e o tempo que o Paciente estava em liberdade, não houve notícias de que tentou prejudicar o andamento da investigação ou mesmo se envolveu em novos delitos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o Magistrado a quo utilizou como argumento apenas dois pontos concretos, quais sejam, a reincidência específica e a prática delitiva durante cumprimento de pena em regime aberto, além das circunstâncias próprias e inerentes ao tipo penal. E, afirmar, como feito pelo Juiz da causa, a necessidade da custódia sem apoiar em fundamento fático idôneo é inadmissível no caso presente – aliás – é atuar em verdadeiro exercício de adivinhação quanto a provável conduta do Paciente e fundamentar a privação cautelar da liberdade no reconhecimento de fatos que se subsumem à própria descrição abstrata dos elementos que compõem a estrutura jurídica do tipo penal, considerando manifesto atentado ao princípio da liberdade” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a essa Augusta Corte, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora: 



    a-) a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente Vinicius Abraão Jorge de Oliveira, por violação aos artigos 312, §2º e 313, §2º e 315, §1º, todos do Código de Processo Penal, devendo-se ser expedido com extrema urgência em seu favor o competente contramandado de prisão, bem como os ofícios necessários; 



    b-) a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva do Paciente Vinicius Abraão Jorge de Oliveira, pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, devendo-se ser expedido com extrema urgência em seu favor o competente contramandado de prisão, bem como os ofícios necessários; 



    c-) após as informações prestadas requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, como medida de direito. 



    d-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Em 26.6.2023, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 229.768/SP em benefício do paciente, com idêntica pretensão de revogação da custódia cautelar na Ação Penal n. 1502651-86.2020.8.26.0338/SP, pela alegada “[a]usência de contemporaneidade entre o fato (02/05/2020) e a decisão que decretou a prisão preventiva (26/01/2023)” (fl. 1, e-doc. 1).



    O Habeas Corpus n. 229.768/SP veio-me distribuído em 27.6.2023, impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 20.6.2023, indeferiu requerimento de medida liminar do Habeas Corpus n. 831.957/SP no Superior Tribunal de Justiça. Como na presente impetração, pretendia-se a revogação da custódia cautelar do paciente, ao argumento de já se terem passado mais de dois anos entre a data dos fatos e o decreto da prisão preventiva. 



    Em 7.7.2023, por não se identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, foi negado seguimento ao habeas corpus, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (...)



    11. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a liminar no Habeas Corpus n. 831.957SP, objeto da presente impetração, indeferiu a liminar por não visualizar manifesta ilegalidade no ato questionado, sendo necessária a análise aprofundada da pretensão quando do julgamento do mérito (fls. 1-3, e-doc. 6).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se não estar comprovada ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na ousadia exacerbada e destemor às leis pelo paciente, realçada pela reincidência específica e no risco de reiteração delitiva, por ter o paciente praticado os fatos narrados na denúncia referente à Ação Penal n. 1502651-86.2020.8.26.0338 enquanto cumpria pena em regime aberto. 



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados: (...)



    14. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade sustentada pela defesa (fl. 7, e-doc. 2), pela ocorrência dos fatos em 2.5.2020 e do decreto da prisão em 27.1.2023, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a contemporaneidade relaciona-se com a atualidade dos motivos determinantes da prisão preventiva, e não com o momento da prática criminosa. Assim, havendo efetiva demonstração da permanência dos motivos ensejadores da prisão no momento da análise pelo julgador, presente está a contemporaneidade, ainda que haja lapso temporal entre a prática do fato típico e o exame pelo magistrado. Confiram-se os julgados: (...)



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    8. Diferente do afirmado pelos impetrantes, o presente habeas corpus é repetição do Habeas Corpus n. 229.768/SP, não se configurando “fatos novos” a pretensão da defesa de revogação da prisão preventiva do paciente na Ação Penal n. 1502651-86.2020.8.26.0338, em trâmite na Primeira Vara de Mairiporã/SP, atualmente em fase de alegações finais, aos argumentos de ausência de contemporaneidade e de fundamentação inidônea das decisões antedecentes. 



    Também não configura fato novo a justificar o reexame da medida o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 831.957/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser idêntica a pretensão deduzida nas duas impetrações neste Supremo Tribunal, nesta e no Habeas Corpus n. 229.768/SP. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.633-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 228.637-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: (...)



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...)



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” 
(HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014). 



    10. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora